Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-86.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DELITOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURADO “BIS IN IDEM”. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em aplicação do princípio da consunção se inexiste relação de interdependência e subordinações entre os delitos analisados (ameaça, descumprimento de medida protetiva e perseguição).
2. Inviável o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, por configurar “bis in idem”, tendo em vista que se trata de delito previsto na própria Lei n. 11.340/2006, de maneira que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher trata-se de circunstância elementar do crime, que já foi levada em consideração pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena.
3. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova.
4. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostrando-se razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
5. Recurso parcialmente provido.